Tribunal: TJDFT
Processo: 0016987-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMÍCIDIO CULPOSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIDA EXTRAUTERINA. ABORTO CULPOSO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DE SOCORRO. ERRO MÉDICO. GESTANTE E FETO EM SITUAÇÃO DE GRAVE PERIGO. NEGLIGÊNCIA. MORTE DE FETO. NEXO CAUSAL. DEMONSTRAÇÃO. PROTEÇÃO DE VIDA INTRAUTERINA. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Comprovada a morte intrauterina de feto em decorrência de “infecção ascendente em consequência de ruptura espontânea de membranas amnióticas” (amniorrexe prematura ou bolsa rota) sem início de trabalho de parto não há possibilidade de homicídio, ainda que culposo, pois falta elemento essencial do tipo que seria a vida extrauterina. Por outro lado, o crime de aborto não admite a modalidade culposa.

2. In casu, deve ser mantida a condenação pelo crime de omissão de socorro com resultado morte, tendo em vista que houve comprovação de que a paciente gestante e o feto estavam em situação de grave perigo e a ré, conscientemente, deixou de lhes prestar assistência adequada (conduta negligente).

3. A negligência com que a situação foi tratada contribuiu de maneira decisiva com a morte do feto, demonstrando o nexo de causalidade entre a conduta da ré e a morte da vítima, porquanto cabia à médica responsável pela gestante efetuar exames complementares para aferir a gravidade da situação e, sendo o caso, instituir antibioticoterapia profilática e/ou antecipar o parto, ficando claramente demonstrado que não houve atenção específica à situação real da gestante. Assim, não há dúvidas do dever de agir da ré para evitar ou diminuir os riscos inerentes do diagnóstico realizado no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) de Rotura Prematura da Membrana Amniótica (ROPREMA), comumente chamado de bolsa rota.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.